Tribunal: TJDFT
Processo: 0027976-90.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027976-90.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DA PREVIDÊNCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO EM OBEDIÊNCIA A DECISÃO DO COLENDO STJ. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DEMONSTRAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “a defesa dos interesses e direitos coletivos não se limita às relações de consumo (arts. 81 e 82 do CDC), podendo a associação civil buscar a tutela coletiva para amparar seus filiados independentemente de serem eles consumidores, nas mais diversas relações jurídicas, desde que haja a autorização dos associados e esteja presente a pertinência temática”. (REsp n. 1.481.089/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 9/12/2015) 2. No caso concreto, verifica-se a presença da legitimidade ativa da entidade de classe, porquanto seus fins institucionais guardam compatibilidade com o interesse coletivo a ser protegido com a demanda, restando demonstrada a pertinência temática, pois há relação de pertinência entre os pedidos formulados e seus próprios interesses e objetivos. 3. Rejulgamento da matéria conforme determinado pelo colendo STJ para reafirmar a legitimidade ativa da Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social – ANASPS para a propositura da demanda coletiva em apreço. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso V, alínea "b", da Lei 7.347/1985, sustentando a ilegitimidade ativa da ANASPS e do SINDSPREV/RJ. Argumenta que os estatutos das entidades recorridas não preveem finalidades institucionais relacionadas ao Plano de Pecúlio Facultativo (PPF) ou à previdência complementar privada, objeto da presente ação civil pública. Acrescenta, ainda, que a controvérsia não envolve direito de categoria profissional, mas sim relação jurídica de adesão facultativa, limitada aos participantes do PPF administrado pela recorrente, o que afasta a legitimidade das partes recorridas. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJPR. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a recorrente assevera afronta aos artigos 5o, inciso XXI, e 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LARA CORRÊA SABINO BRESCIANI, OAB/DF 24.162 (ID 66355057). Nas contrarrazões, as partes recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso V, alínea "b", da Lei 7.347/1985 e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 66355057. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021